Tribunal: STF
Processo: RE 1314599
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 43).
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 44, p. 3-6):
    “É que o recurso extraordinário foi interposto no ano de 2013 (em 27.03.2013) quando a jurisprudência do STF ainda não havia fixado de modo uniforme as barreiras da repercussão geral. 
    Em 29/11/2019 houve apenas a ratificação do recurso extraordinário já interposto por força do julgamento de ratificação de improcedência da ação rescisória, em vista do julgamento anterior da ação estar conflituoso com a jurisprudência do STF firmada em repercussão geral.
    (…)
    Assim, do mesmo modo que a decisão embargada esclarece os requisitos da repercussão geral hoje conhecidos e diz que o STF que não deve “explicitar as razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral”, não se pode impor à parte um prejuízo porque a jurisprudência formal amadureceu.
    (…)
    O caso trata de um recurso extraordinário interposto bem antes da jurisprudência do STF caminhar nesse sentido para estabelecer requisitos. Não se cuida de direito material. É apenas um requisito de formal para conhecimento do recurso que, antes seria conhecido, hoje não mais. A estes casos deve ser aplicada a ‘vacatio’ da jurisprudência por via de modulação de efeitos do julgado, conforme tem praticado o STJ.
    (…)
    Portanto, houve omissão no julgado a respeito do tempo (época) em que o recurso foi interposto e os requisitos aplicáveis na data da interposição do recurso, o que deve ser esclarecido por via destes embargos de declaração.”
    A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (eDOC 49).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto a análise ponderada da argumentação da demonstração de repercussão geral, tendo em conta a data em que o recurso extraordinário foi interpjosto.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.
    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.
    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)
    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.
    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.
    Além disso, conforme se observa dos precedentes citados, essa forma substancial de demonstração da repercussão geral já era exigida em período anterior a interposição do presente recurso extraordinário.
    Foi ressaltado também na decisão embargada, que a simples menção a feito com repercussão geral reconhecida em relação a tema análogo ao dos autos, não basta para preencher esse requisito. O mesmo vale para a menção a processos submetidos à julgamento pelo plenário do STF, sobre temas correlatos.
    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada.
    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente